Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727985-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR FREITAS REZENDE AGRAVADO: DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, MARCELLO LUIS CASSIANO - ME, MARCELLO LUIS CASSIANO D E C I S Ã O Ao ID 73845010, VICTOR FREITAS REZENDE apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista o protocolo em duplicidade de recurso. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise do presente recurso por ter sido interposto em duplicidade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator